Tribunal: STF
Processo: RHC 245282
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 915.728/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do Código Penal), porque, 



    no dia 20 de abril de 2013, por volta das 17h10min, na Rua Maria Oscarina Resende de Oliveira, nas proximidades do n. 25, Beta, neste município, nesta Comarca, ALESSANDRO ARAÚJO PEREIRA, também conhecido como "Léo", matou, por motivo torpe, mediante disparo de arma de fogo, Heliton dos Santos Silva, também conhecido como "Dragão", provocando na vítima os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico a fls. 36/39, que foram a causa da morte dela. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de reduzir a pena infligia ao acusado para 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Sobreveio, então, Agravo Regimental, não conhecido, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.105/2015. MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ. Mesmo depois da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, o referido prazo continuou sendo regido pelo art. 39 da Lei n. 8.038/1990. 



    2. É intempestivo o agravo regimental que foi interposto após o fim do lapso recursal de 5 dias. 



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, pugna-se para que a pena-base permaneça no mínimo de 12 anos, ou que seja utilizada fração menor do que àquela imposta pelo TJ/SP, ou seja, menor de 1/5, haja vista que a utilização de arma de fogo, por si só, não mostra argumento idôneo para tal exasperação [...]. Já na segunda fase, nada há nos autos que justifique a aplicação da fração de 1/6 [referente à reincidência], havendo precedentes do próprio STJ para a redução das aludidas frações de aumento. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente